Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700270-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, MARIETA SILVA PARREIRA, LEONARDO ALVIM IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juntadas aos autos as informações, bem como o inteiro teor do PA SEI n. 0000617/2023 (IDs 42809527, p. 4/6, e 43438420), retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme requerido. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES